Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600677-47.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Num. 44144287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142640000000043094204
Número do documento: 24101811142640000000043094204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:50:22

1.1. Representação eleitoral proposta pela Coligação Renovar com Fé em
Deus e a Força do Povo, Luiz Fernando Mantovani e Márcio José Pacheco
Ramos, perante o Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, para apuração
de veiculação de propaganda eleitoral negativa, alegadamente
descontextualizada e difamatória, por parte da Rádio Santa Tereza do Oeste
Ltda.

1.2. O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, entendendo que a
notícia veiculada pela rádio retratava fielmente a condenação sofrida pelos
recorrentes, sem distorção ou criação de falsa percepção.

1.3. Interposto recurso pelos representantes, sustentando que a matéria
veiculada continha fatos sabidamente inverídicos e ofensas à honra,
requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão: (i) se a matéria veiculada pela Rádio
Santa Tereza do Oeste contém fato sabidamente inverídico, capaz de
prejudicar a imagem e reputação dos recorrentes; (ii) se houve violação à
legislação eleitoral que impede a veiculação de notícias distorcidas ou
descontextualizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A liberdade de expressão e o direito à informação, garantidos pela
Constituição Federal, art. 5º, IV e IX, não podem ser restringidos sem que
haja clara demonstração de falsidade ou distorção nos fatos divulgados.

3.2. A publicação analisada, conforme entendimento do Juízo de origem, faz
referência a uma condenação eleitoral real, não sendo sabidamente
inverídica ou descontextualizada, o que afasta a alegação de propaganda
negativa difamatória.

3.3. Jurisprudência do TSE corrobora que fatos sabidamente inverídicos são
aqueles de fácil constatação, sem necessidade de investigação aprofundada
(TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Acórdão, Curitiba - PR, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, 28/08/2023).

3.4. Não houve menção explícita que vinculasse os recorrentes a
investigações da Polícia Federal, sendo a referência ao órgão de caráter
distinto e não d

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600677-47.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Impulsionamento, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente
Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600677-
47.2024.6.16.0143, que julgou improcedente a representação proposta pela Coligação Renovar Com
Fé Em Deus e a Força Do Povo - Cascavel/PR. (Representação ajuizada por Coligação Renovar
Com Fé Em Deus e a Força Do Povo - Cascavel/PR, Luiz Fernando Mantovani e Marcio José
Pacheco Ramos em face de Rádio Santa Tereza do Oeste Ltda, com fulcro no § 2º do art. 57-D da
Lei nº 9.504/97, na qual a legou em síntese que a representada divulgou uma notícia em seu site
que contém fatos descontextualizados e difamatórios sobre os representantes. Asseverou que a
notícia relaciona uma condenação eleitoral dos representantes a uma suposta investigação da
Polícia Federal sobre fake news, criando uma falsa percepção pública de que eles estão sendo
investigados pela prática desse crime. Alegou também que o conteúdo divulgado pela
representada distorce a decisão judicial, que tratou apenas de impulsionamento de propaganda
negativa, sem qualquer menção à veracidade das informações ou à relação com fake News). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR
(RECORRENTE)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MARCIO JOSE PACHECO RAMOS (RECORRENTE)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO MANTOVANI (RECORRENTE)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)

RADIO SANTA TEREZA DO OESTE LTDA (RECORRIDO)
GABRIELA VENTURELLA DE SOUZA (ADVOGADO)
MARIA EDUARDA COLLET BATTISTON (ADVOGADO)
AMANDA ANTONELO TAFFAREL (ADVOGADO)
MARIO HENRIQUE MARCON (ADVOGADO)
ADAUTO COUTO (ADVOGADO)
THIAGO LAURO DE CARLI (ADVOGADO)
MONALISA MICHEL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144287
18/10/2024
11:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.107

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600677-47.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO MANTOVANI
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: RADIO SANTA TEREZA DO OESTE LTDA
ADVOGADO: GABRIELA VENTURELLA DE SOUZA - OAB/PR112321
ADVOGADO: MARIA EDUARDA COLLET BATTISTON - OAB/PR123506
ADVOGADO: AMANDA ANTONELO TAFFAREL - OAB/PR102923
ADVOGADO: MARIO HENRIQUE MARCON - OAB/PR102290
ADVOGADO: ADAUTO COUTO - OAB/PR79559
ADVOGADO: THIAGO LAURO DE CARLI - OAB/PR53425
ADVOGADO: MONALISA MICHEL - OAB/PR33687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Num. 44144287 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142640000000043094204
Número do documento: 24101811142640000000043094204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:50:22

1.1. Representação eleitoral proposta pela Coligação Renovar com Fé em
Deus e a Força do Povo, Luiz Fernando Mantovani e Márcio José Pacheco
Ramos, perante o Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, para apuração
de veiculação de propaganda eleitoral negativa, alegadamente
descontextualizada e difamatória, por parte da Rádio Santa Tereza do Oeste
Ltda.

1.2. O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, entendendo que a
notícia veiculada pela rádio retratava fielmente a condenação sofrida pelos
recorrentes, sem distorção ou criação de falsa percepção.

1.3. Interposto recurso pelos representantes, sustentando que a matéria
veiculada continha fatos sabidamente inverídicos e ofensas à honra,
requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão: (i) se a matéria veiculada pela Rádio
Santa Tereza do Oeste contém fato sabidamente inverídico, capaz de
prejudicar a imagem e reputação dos recorrentes; (ii) se houve violação à
legislação eleitoral que impede a veiculação de notícias distorcidas ou
descontextualizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A liberdade de expressão e o direito à informação, garantidos pela
Constituição Federal, art. 5º, IV e IX, não podem ser restringidos sem que
haja clara demonstração de falsidade ou distorção nos fatos divulgados.

3.2. A publicação analisada, conforme entendimento do Juízo de origem, faz
referência a uma condenação eleitoral real, não sendo sabidamente
inverídica ou descontextualizada, o que afasta a alegação de propaganda
negativa difamatória.

3.3. Jurisprudência do TSE corrobora que fatos sabidamente inverídicos são
aqueles de fácil constatação, sem necessidade de investigação aprofundada
(TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Acórdão, Curitiba - PR, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, 28/08/2023).

3.4. Não houve menção explícita que vinculasse os recorrentes a
investigações da Polícia Federal, sendo a referência ao órgão de caráter
distinto e não diretamente ligada à condenação eleitoral dos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação.

4.2. *Tese de julgamento*: "A veiculação de condenação eleitoral real, sem
distorção ou manipulação dos fatos, não configura propaganda eleitoral
Num. 44144287 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142640000000043094204
Número do documento: 24101811142640000000043094204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:50:22

negativa ou fato sabidamente inverídico, prevalecendo a liberdade de
expressão garantida constitucionalmente."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 5º, IV e IX

- Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 3º

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-AREspE nº 060040043, Acórdão, Curitiba - PR, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, 28/08/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO RENOVAR COM
FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO, LUIZ FERNANDO MANTOVANI e MARCIO JOSÉ
PACHECO RAMOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de
Cascavel que julgou improcedente a representação proposta em face de RÁDIO SANTA
TEREZA DO OESTE LTDA., para apurar a veiculação de propaganda eleitoral negativa,
descontextualizada e difamatória.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta para apurar a realização de
veiculação de notícia sabidamente inverídica e distorcida acerca de decisão judicial, por
Num. 44144287 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142640000000043094204
Número do documento: 24101811142640000000043094204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:50:22

parte do ora recorrido, que teria divulgado notícia que relaciona uma condenação eleitoral
dos representantes a uma suposta investigação da Polícia Federal sobre fake news,
criando uma falsa percepção pública de que eles estão sendo investigados pela prática
desse crime.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente a demanda,
entendendo que a narrativa apresentada pelo recorrido não induz à criação de uma
interpretação falsa, mas faz referência a uma condenação que efetivamente ocorreu,
conferindo veracidade ao conteúdo veiculado (ID 44105304).

Em suas razões recursais, o recorrente alega que existe fato sabidamente
inverídico na reportagem e afirmação caluniosa e difamatória, requerendo o provimento
do recurso, para que a sentença seja reformada (ID 44105311).

Contrarrazões em ID 44105315, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso (ID 44130118).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO
RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO, LUIZ FERNANDO MANTOVANI
e MARCIO JOSÉ PACHECO RAMOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 143ª
Zona Eleitoral de Cascavel que julgou improcedente a representação proposta em face de
RADIO SANTA TEREZA DO OESTE LTDA., para apurar a veiculação de propaganda
eleitoral negativa, descontextualizada e difamatória.

A controvérsia se resume a analisar se a matéria veiculada pela RÁDIO
SANTA TEREZA DO OESTE se refere a conteúdo sabidamente inverídico, capaz de
prejudicar a imagem, honra e reputação ou influenciar negativamente o eleitorado em
prejuízo dos recorrentes.

A mensagem veiculada é a seguinte:

“PACHECO E MANTOVANI SÃO CONDENADOS POR ATAQUES A
RENATO SILVA

A Justiça Eleitoral condenou o candidato a prefeito, Márcio Pacheco (PP), e o
candidato a vice-prefeito, Fernando Mantovani (MDB), por espalharem
propaganda negativa contra o atual vice-prefeito de Cascavel e candidato a
prefeito, Renato Silva (PL), e o candidato a vice-prefeito, Henrique Mecabô.

A coligação “Cascavel Unida e pra Frente” demonstrou que Pacheco e
Num. 44144287 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142640000000043094204
Número do documento: 24101811142640000000043094204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:50:22

Mantovani veicularam, de forma patrocinada, vídeos com conteúdo negativo
nas redes sociais, com ataques contra Renato e Mecabô. “No caso dos autos,
a propaganda veiculada pelos representados extrapolou os limites da crítica
política aceitável, imputando à campanha de Renato Silva a prática de atos
ilícitos, qualificando-a como "criminosa" e "mentirosa”.

Tais acusações não configuram mera retórica eleitoral, mas sim um ataque
pessoal e direto, cujo propósito é claramente depreciar o adversário e
influenciar negativamente a percepção do eleitorado", destacou a juíza
Claudia Spinassi, em sua decisão.

A magistrada destacou ainda que Pacheco e Mantovani, por meio da ação de
ataque a Renato e Mecabô, com patrocínio, violaram “as regras claras
estabelecidas pela legislação eleitoral, que visam garantir a igualdade de
oportunidades no pleito e proteger o processo democrático de práticas
abusivas”. A juíza julgou procedente a ação, determinando a remoção
definitiva da publicação impugnada das redes sociais, condenando Pacheco e
Mantovani ao pagamento de R$ 5 mil por veiculação de propaganda eleitoral
negativa e difamatória.

A Polícia Federal deve iniciar ainda nesta terça-feira (24) seu trabalho de
investigação para identificar quem está por trás da distribuição, durante a
madrugada, de uma espécie de jornal impresso contendo material jornalístico
descontextualizado com ataques à chapa situacionista na disputa pelo
comando da Prefeitura de Cascavel.

De acordo com o advogado Armando Souza, que no horário almoço
acompanhou o candidato a prefeito Renato Silva e o candidato a vice
Henrique Mecabô na Delegacia da PF, dois motoqueiros, "ambos já
devidamente identificados", foram flagrados fazendo a distribuição do material
que, segundo ele, contém "matérias distorcidas" com vistas a desgastar a
campanha da chapa nesta reta final. "Pedi que a polícia, por gentileza,
investigue essa atitude que não agrada ninguém", disse Renato. Já Mecabô
fez questão de afirmar que a queixa-crime não atribui o fato a um adversário
em específico, e que a atitude foi tomada para que a campanha seja mantida
exclusivamente no campo das propostas nesta reta final."

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44105304):

“(...)

Na presente demanda, foi trazido aos autos o argumento de que a publicação
faz menção a uma condenação real dos representados por uso indevido de
propaganda eleitoral negativa, relacionada a decisões da Justiça Eleitoral.
Após análise dos elementos apresentados, não há evidências claras de que a
manchete ou o conteúdo da publicação desvirtue os fatos de forma manifesta.
A narrativa não induz à criação de uma falsa interpretação, mas refere-se a
uma condenação que efetivamente ocorreu, o que confere veracidade ao
Num. 44144287 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142640000000043094204
Número do documento: 24101811142640000000043094204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:50:22

conteúdo.

Além disso, a alegação dos representantes de que a publicação cria uma
falsa impressão de que os candidatos Pacheco e Mantovani estão sendo
investigados pela Polícia Federal não se sustenta. A análise do conteúdo
revela que não há qualquer afirmação explícita que vincule os candidatos a
uma investigação policial. A referência à Polícia Federal foi feita de forma
distinta, associada à apuração de fatos relacionados à distribuição de jornais
impressos, sem qualquer ligação direta aos representados.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, IV e IX, protege o direito à livre
manifestação de pensamento e à informação, sendo que a veiculação de
uma condenação eleitoral pública e de interesse do eleitorado encontra-
se amparada por essa garantia constitucional. Não se pode, sob esse
prisma, concluir que a publicação ultrapassou os limites da legalidade,
tampouco que constitui propaganda sabidamente inverídica.

Outrossim, a publicação refere-se a fatos amplamente divulgados e já de
conhecimento público, o que minimiza qualquer alegação de prejuízo
irreversível à campanha dos requerentes.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a representação proposta pela
COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO –
CASCAVEL/PR.”

O artigo 10, §§ 1º e 1º-A, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, estabelecem:

Art. 10. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais
(Código Eleitoral, art. 242 , e Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º) .

§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais
não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das
candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-se
proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão.

§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de
ferramentas tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos,
representações ou outras mídias destinadas a difundir fato falso ou
gravemente descontextualizado sobre candidatas, candidatos ou sobre o
processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Num. 44144287 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142640000000043094204
Número do documento: 24101811142640000000043094204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:50:22

Ainda, sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE assim dispõe:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de
conteúdo, inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o
candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença
de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela
fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual
responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

(...)

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja
sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo
eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

O artigo 242 do Código Eleitoral, por sua vez, prevê:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais.

Segundo artigo 38, da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se
guiar pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de
garantir a liberdade de expressão e evitar a censura.

Contudo, “a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira ‘falha no livre mercado de
ideias políticas’, deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro no momento de
formação de sua escolha”. Ainda, imperioso ressaltar que “A desinformação e a
desconstrução de figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou
substancialmente manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral,
por configurarem verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que
pode desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã”. (TSE, Rec-Rp nº 060092739 Acórdão
BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022
Publicação: 19/12/2022).

De acordo com Rodrigo López Zílio (ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral –
Num. 44144287 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142640000000043094204
Número do documento: 24101811142640000000043094204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:50:22

6ª Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Pág. 467/468):

“(...) é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de
um conteúdo ou imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu
contexto originário. Essa notícia falsa pode ser originariamente fabricada por
determinada pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode haver a
manipulação indevida de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido).

(...) Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no
caso de ofensa à honra de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente
inverídicos".

No caso, observa-se que não restou comprovada a veiculação de fato
sabidamente inverídico ou descontextualizado, na medida em que, como bem pontuado
pelo Juízo de origem, a informação divulgada é referente a uma condenação que
efetivamente ocorreu.

Na origem, foi autuada a Representação Eleitoral nº 0600654-
04.2024.6.16.0143, proposta pela COLIGAÇÃO “Cascavel Unida e Pra Frente” em face
de Márcio José Pacheco Ramos e Luiz Fernando Mantovani, na qual se alegou, em
síntese, que Márcio Pacheco veiculou, de forma patrocinada, vídeos com conteúdo
negativo em redes sociais (Instagram e Facebook), em que acusa a Coligação
representante de realizar práticas ilícitas e criminosas, caracterizando-se a propaganda
eleitoral negativa. A representação fundamenta-se no art. 57-C, §3º, da Resolução nº
23.551/2017 do TSE, que veda o impulsionamento de propaganda eleitoral com conteúdo
negativo.

Nos citados autos, houve a condenação dos ora recorrentes pela realização
de impulsionamento de conteúdo negativo e difamatório, o que é vedado pela legislação
de regência, como bem se observa da sentença proferida pelo Juízo de origem:

“(...)

2.2. Quanto ao mérito, destaca-se que a veiculação de propaganda eleitoral
negativa por meio de impulsionamento viola de maneira inequívoca o
disposto no § 3º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97, que limita o impulsionamento
de conteúdo na internet exclusivamente à promoção de candidaturas ou
agremiações.

No caso dos autos, a propaganda veiculada pelos representados extrapolou
os limites da crítica política aceitável, imputando à campanha de Renato Silva
a prática de atos ilícitos, qualificando-a como "criminosa" e "mentirosa".

Tais acusações não configuram mera retórica eleitoral, mas sim um ataque
pessoal e direto, cujo propósito é claramente depreciar o adversário e
influenciar negativamente a percepção do eleitorado.

O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, como no presente caso,
Num. 44144287 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142640000000043094204
Número do documento: 24101811142640000000043094204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:50:22

não se trata de um exercício legítimo de liberdade de expressão, mas de um
uso irregular de uma ferramenta poderosa para ampliação de alcance, com o
objetivo de prejudicar a imagem de um adversário.

A jurisprudência do e. Tribunal Superior Eleitoral é clara ao vedar o uso de
impulsionamento para divulgação de propaganda negativa,
independentemente da veracidade das alegações veiculadas. O
impulsionamento de conteúdo negativo gera um desequilíbrio no processo
eleitoral, infringindo o princípio da isonomia entre os candidatos.

No caso concreto, fica evidente que os representados se valeram do
impulsionamento para ampliar o alcance de mensagens ofensivas, o que é
expressamente vedado pela norma eleitoral.

Portanto, considerando a responsabilidade solidária de Luiz Fernando
Mantovani como candidato a vice-prefeito e a conduta dos representados de
veicular propaganda negativa com impulsionamento pago, resta claro que a
presente representação deve ser julgada procedente.

A ação viola as regras claras estabelecidas pela legislação eleitoral, que
visam garantir a igualdade de oportunidades no pleito e proteger o processo
democrático de práticas abusivas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com o
entendimento jurisprudencial aplicável, JULGO PROCEDENTE a presente
representação eleitoral para:

3.1. Confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, determinando
a remoção definitiva da publicação impugnada das redes sociais dos
representados;

3.2. Condenar os representados ao pagamento SOLIDÁRIO de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral negativa e
difamatória”.

A decisão foi mantida por esta Corte, à unanimidade de votos, restando assim
ementada:

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NEGATIVO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Num. 44144287 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142640000000043094204
Número do documento: 24101811142640000000043094204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:50:22

1.1. Representação proposta pela Coligação Cascavel Unida e Pra Frente,
culminando em sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de
Cascavel, que condenou Luiz Fernando Mantovani e Márcio José Pacheco
Ramos ao pagamento de multa solidária de R$ 5.000,00, com base no art.
57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por veiculação de propaganda eleitoral
negativa impulsionada.

1.2. O Juízo de primeiro grau proferiu sentença condenatória, afirmando que
a propaganda impulsionada violou as normas eleitorais, consolidando a
prática de propaganda negativa.

1.3. Interposição de recurso eleitoral pelos representados, alegando que o
vídeo veiculado representava uma resposta legítima a ataques sofridos, não
configurando propaganda negativa. Alegaram ainda a ilegitimidade passiva
de Luiz Fernando Mantovani, por não ter participado diretamente da
publicação do vídeo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão: (i) se o impulsionamento de conteúdo
negativo configura propaganda eleitoral irregular; (ii) se há ilegitimidade
passiva de Luiz Fernando Mantovani.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral, art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/97, veda o
impulsionamento de propaganda eleitoral negativa, sendo permitido o
impulsionamento apenas para promoção de candidaturas ou partidos. A
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reforça essa vedação,
entendendo que o impulsionamento de conteúdo negativo viola o princípio da
isonomia entre os candidatos.

3.2. Quanto à ilegitimidade passiva, o art. 241 do Código Eleitoral estabelece
a responsabilidade solidária dos candidatos por atos praticados em benefício
de suas campanhas. Assim, Luiz Fernando Mantovani, candidato a vice-
prefeito, é solidariamente responsável, mesmo não tendo participado
diretamente da publicação.

3.3. Jurisprudência aplicável: TSE, ED-AgR-REspEl nº 060043653, Acórdão
de 17/11/2023, que veda o impulsionamento de propaganda negativa; TSE,
AgR-REspEl nº 060072759, Acórdão de 07/04/2022, sobre a
responsabilidade solidária de candidatos beneficiados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recursos conhecidos e desprovidos.

4.2. Tese de julgamento: "O impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa caracteriza-se como prática irregular, sendo solidariamente
responsável o candidato beneficiário, ainda que não tenha participado
Num. 44144287 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142640000000043094204
Número do documento: 24101811142640000000043094204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:50:22

diretamente da publicação."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §§ 2º e 3º;

- Código Eleitoral, art. 241.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, ED-AgR-REspEl nº 060043653, Acórdão de 17/11/2023;

- TSE, AgR-REspEl nº 060072759, Acórdão de 07/04/2022.

(REl 060065404, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, julgado em
16/10/2024).

Sabe-se que, segundo jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fato
sabidamente inverídico “(...) é aquele que não demanda investigação, ou seja, perceptível
de plano (...)” (TSE, AgR-AREspE nº 060040043 Acórdão, CURITIBA - PR, Relator(a):
Min. Raul Araújo Filho, 28/08/2023).

Ao contrário, pelos documentos juntados ao processo, nota-se que a matéria
publicada retrata, em linguagem coloquial, para o público leigo, o que foi decidido no
supracitado processo nº 0600654-04.2024.6.16.0143.

Ressalta-se que a matéria publicada é de cunho jornalístico opinativo e foi
escrita com vocabulário acessível, não jurídico, pretendendo publicizar informações
referentes à decisão judicial, bem como contextualizar o leitor a respeito de questões
políticas e referentes às eleições, no Município de Cascavel.

Com isso, não se vê, no caso, fato sabidamente inverídico ou
descontextualizado, que caracterize ofensa à honra ou à imagem dos recorridos,
tratando-se de exercício de liberdade de expressão.

Esta Corte Regional, inclusive com a composição atual, decidiu no mesmo
sentido:

RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. ELEIÇÕES 2024.
PERIÓDICO LOCAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E
INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por pré-candidato a prefeito do
município de Foz do Iguaçu-PR nas eleições de 2024, contra sentença que
julgou improcedente o pedido de direito de resposta.
Num. 44144287 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142640000000043094204
Número do documento: 24101811142640000000043094204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:50:22

O recurso foi motivado por alegações de que publicações em periódico local
teriam ultrapassado o limite da crítica aceitável, veiculando informações
inverídicas e ofensivas.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de resposta sob o fundamento
de que as publicações não extrapolaram o regular exercício da liberdade de
expressão.

O recurso eleitoral questiona a manutenção da decisão, alegando violação ao
direito de resposta e prejuízo à honra do recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Configuração do direito de resposta em razão de suposta veiculação de
conteúdo ofensivo e inverídico em periódico local.

Limites da liberdade de expressão no contexto de críticas durante o período
eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 57-J da Lei nº 9.504/1997 e do art. 38 da Resolução TSE
nº 23.610/2019, a atuação da Justiça Eleitoral deve ser realizada com a
menor interferência possível no debate democrático, assegurando a liberdade
de expressão.

O direito de resposta, previsto no art. 58 da Lei nº 9.504/97, pressupõe a
divulgação de mensagem ofensiva ou sabidamente inverídica, situação não
configurada no presente caso.

A jurisprudência do TSE estabelece que a mensagem para ser qualificada
como sabidamente inverídica deve conter inverdade flagrante, o que não foi
demonstrado no caso em análise.

As publicações contestadas pelo recorrente foram baseadas em discussões
públicas ocorridas em sessão da Câmara de Vereadores, não caracterizando
ofensa direta ou conteúdo manifestamente inverídico.

O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral corroborou a improcedência do
pedido, destacando a ausência de ofensa à honra ou de divulgação de fato
sabidamente inverídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência
da demanda.

Tese: A liberdade de expressão deve prevalecer no contexto do debate
político, não se configurando direito de resposta na ausência de ofensa direta
ou de fato sabidamente inverídico.
Num. 44144287 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142640000000043094204
Número do documento: 24101811142640000000043094204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:50:22

(TRE, RECURSO ELEITORAL nº060012570, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/08/2024).

Deste modo, mister o desprovimento do recurso, para o fim de manter a
sentença que julgou improcedente a representação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM
DEUS E A FORÇA DO POVO, LUIZ FERNANDO MANTOVANI e MARCIO JOSÉ
PACHECO RAMOS, para o fim de manter hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 143ª
Zona Eleitoral de Cascavel, que improcedente a demanda.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600677-47.2024.6.16.0143 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTES: RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR, MARCIO JOSE PACHECO RAMOS -
Advogados do(a) RECORRENTE: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - PR118685, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRENTE: LUIZ FERNANDO MANTOVANI -
Advogados do(a) RECORRENTE: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - PR118685, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - PR54148-A, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A -
RECORRIDO: RADIO SANTA TEREZA DO OESTE LTDA - Advogados do(a) RECORRIDO:
GABRIELA VENTURELLA DE SOUZA - PR112321, MARIA EDUARDA COLLET BATTISTON -
PR123506, AMANDA ANTONELO TAFFAREL - PR102923, MARIO HENRIQUE MARCON -
PR102290, ADAUTO COUTO - PR79559, THIAGO LAURO DE CARLI - PR53425, MONALISA
MICHEL - PR33687

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
Num. 44144287 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142640000000043094204
Número do documento: 24101811142640000000043094204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:50:22

desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico
Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144287 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142640000000043094204
Número do documento: 24101811142640000000043094204
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:50:22